Tribunal: TJES
Processo: 0000150-22.2016.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000150-22.2016.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILENIA AGRO CIENCIAS S.A. e outros

APELADO: ADEMAR CELIN FILHO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000150-22.2016.8.08.0066

EMBTE
:
ADAMA BRASIL S/A

EMBDO
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO. EMENTA PUBLICADA REFERENTE A PROCESSO DIVERSO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A EMENTA E O VOTO CONDUTOR. NECESSIDADE DE CORREÇÃO PARA REFLETIR O EFETIVO OBJETO DO JULGAMENTO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ADAMA Brasil S/A contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba (SICOOB), mantendo sentença de parcial procedência em ação de consignação em pagamento c/c obrigação de fazer, declaratória de inexistência de débito e ressarcimento. A embargante sustenta a existência de erro material, pois a ementa publicada refere-se a processo distinto, envolvendo consignação de taxas condominiais e indeferimento de petição inicial, situação completamente diversa da controvérsia efetivamente julgada. Requer a correção da ementa para que reflita o conteúdo do voto condutor e da decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a divergência entre a ementa publicada e o conteúdo do voto condutor do acórdão configura erro material passível de correção por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do Código de Processo Civil admite a oposição de embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente em decisão judicial.

Caracteriza-se erro material quando há equívoco evidente na redação ou na formalização do ato decisório, perceptível de plano e dissociado da real vontade do órgão julgador.

Verifica-se que a ementa publicada no acórdão embargado descreve caso diverso do efetivamente analisado, mencionando consignação de taxa condominial e indeferimento de petição inicial, circunstâncias estranhas à controvérsia decidida.

Constatada a incompatibilidade entre a ementa e o conteúdo do voto condutor, impõe-se a correção do erro material para adequar a ementa ao efetivo julgamento realizado, preservando-se a segurança jurídica e a correta compreensão do precedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

A divergência entre a ementa publicada e o conteúdo do voto condutor do acórdão configura erro material passível de correção por meio de embargos de declaração.

A correção de erro material em acórdão pode ser realizada sem modificação do conteúdo decisório, com a finalidade de adequar a ementa ao efetivo objeto do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000150-22.2016.8.08.0066

EMBTE
:
ADAMA BRASIL S/A

EMBDO
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADAMA BRASIL S/A
em face do Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
, mantendo a sentença de parcial procedência da ação de consignação em pagamento, a qual reconheceu a embargante como titular de créditos decorrentes de duplicata mercantil.

Em sede recursal, alega a embargante a ocorrência de erro material no aresto, sustentando que a ementa do julgado faz referência a caso diverso, envolvendo partes e contexto fático totalmente estranhos à lide, como a consignação de taxas condominiais e o indeferimento de petição inicial.

Aduz, ainda, que o conteúdo do voto condutor é irretocável e deve ser mantido, requerendo apenas a correção da ementa para que esta reflita efetivamente a causa julgada, evitando interpretações equivocadas quanto à extinção da obrigação cambial e aos ônus de sucumbência arbitrados.

D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

Na espécie
,
d
e fato, identifico o erro material apontado pela parte embargante, o que acarreta a sua correção nesta oportunidade. Explico.

O acórdão v
e
rgastado restou ementado da seguinte forma:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE PEDIDO CERTO E DETERMINADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Eduardo Correia contra sentença proferida pela Juíza da 11ª Vara Cível de Vitória, que indeferiu a petição inicial em ação de consignação em pagamento movida contra o Condomínio do Edifício São Luis. O apelante buscava a consignação de taxa condominial, alegando recusa da síndica em receber o valor devido. A sentença impugnada apontou a ausência de pedido certo e determinado, além de inconsistências na qualificação jurídica da causa de pedir, levando ao indeferimento da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante cumpriu com os requisitos necessários para a propositura válida da ação de consignação em pagamento; (ii) estabelecer se a recusa da síndica em receber o valor a menor configuraria hipótese de aplicação do art. 335, I, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de consignação em pagamento exige que o devedor deposite judicialmente o valor integralmente devido, conforme o objeto da obrigação, para que se efetive a extinção da dívida.

O recorrente não indicou o valor correto da taxa condominial, nem apresentou pedido certo e determinado, o que caracteriza a inépcia da petição inicial, conforme disposto nos arts. 322, 324 e 542 do CPC.

A consignação em pagamento só é cabível quando o pagamento do valor correto é recusado injustamente, o que não ocorre na hipótese de recusa pelo credor de valor inferior ao devido.

A jurisprudência do STJ estabelece que o uso da ação de consignação para depósito de valor que o devedor entende devido, mas que não corresponde ao total correto, não é admissível (REsp 1.194.264/PR).

A recusa da síndica em receber o valor menor é legítima, não se aplicando, assim, o art. 335, I, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de consignação em pagamento exige a indicação precisa do valor devido, sendo inepta a petição inicial que não especifica quantia certa e determinada.

A recusa do credor em receber valor inferior ao devido não configura hipótese de consignação em pagamento, sendo legítima tal recusa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 313, 335, I, 336; Código de Processo Civil, arts. 319, III, 322, 324, 542, 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.194.264/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 1º/3/2011, DJe 4/3/2011; STJ, AgInt no AREsp 1.993.159/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/10/2022, DJe 21/10/2022; STJ, AgInt nos EDcl na DESIS na Rcl 38.643/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 8/3/2023, DJe 13/3/2023.

Co
ntudo, o voto condutor do julgamento, de lavra do E. Des.
Subst. Moacyr Caldonazzi Figueiredo Côrtes (Id 11661441
, tratou de diversas questões, tais como:
(i) definir se é possível discutir em apelação a exclusão de litisconsorte sem prévia interposição de agravo de instrumento; (ii) estabelecer qual é o legítimo credor da duplicata objeto da demanda; (iii) determinar se a cessão de crédito em garantia celebrada posteriormente pode produzir efeitos sobre título previamente endossado a terceiro; (iv) verificar se houve julgamento extra petita na determinação de restituição de valores; e (v) definir o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre o valor a ser restituído.

Dessa forma,
é verdadeiramente nítido o erro material do v. acórdão embargado, pois a ementa publicada não diz respeito ao processo em julgamento.

Em homenagem à celeridade processual e para evitar nova ocorrência de vício similar, cito a ementa que efetivamente deveria ser incluída nos autos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESSARCIMENTO. DUPLICATA MERCANTIL. ENDOSSO TRANSLATIVO ANTERIOR À CESSÃO DE CRÉDITO EM GARANTIA DE MÚTUO. INEFICÁCIA DA GARANTIA SOBRE TÍTULO JÁ TRANSFERIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. INOVAÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba (SICOOB) contra sentença proferida em ação de consignação em pagamento c/c obrigação de fazer, declaratória de inexistência de débito e ressarcimento por danos materiais e morais ajuizada por Ademar Celin Filho. O autor alegou ter adquirido mercadorias da empresa Agromai Agropecuária Ltda., tendo sido posteriormente informado da transferência do crédito para Milenia Agro Ciências S/A (ADAMA), com a consequente assinatura de declaração de transferência. Apesar disso, passou a ser cobrado pela instituição financeira apelante, efetuando pagamento em favor desta, e posteriormente também pela empresa ADAMA, razão pela qual requereu a definição do legítimo credor e a restituição dos valores pagos indevidamente. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar extinta a obrigação relativa à duplicata nº 17.632, determinar o levantamento do valor consignado pela empresa ADAMA e condenar o SICOOB à restituição do valor indevidamente recebido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é possível discutir em apelação a exclusão de litisconsorte sem prévia interposição de agravo de instrumento; (ii) estabelecer qual é o legítimo credor da duplicata objeto da demanda; (iii) determinar se a cessão de crédito em garantia celebrada posteriormente pode produzir efeitos sobre título previamente endossado a terceiro; (iv) verificar se houve julgamento extra petita na determinação de restituição de valores; e (v) definir o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre o valor a ser restituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a preclusão da discussão acerca da exclusão da litisconsorte Agromai Agropecuária Ltda., pois a impugnação deveria ter sido formulada por meio de agravo de instrumento, conforme previsão do art. 1.015, VII, do CPC.

Constata-se que a duplicata decorrente da compra realizada pelo autor foi endossada de forma translativa pela empresa Agromai em favor da empresa ADAMA, com ciência e concordância do devedor, transferindo-se a titularidade do crédito.

Verifica-se que os contratos de mútuo celebrados posteriormente entre Agromai e SICOOB, garantidos por cessão de direitos creditórios, foram firmados após o endosso translativo da duplicata, circunstância que impede a eficácia da garantia sobre título que já não integrava o patrimônio da cedente.

Conclui-se que a cobrança realizada pelo SICOOB foi indevida, impondo-se a restituição dos valores recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Afasta-se a alegação de julgamento extra petita, pois o pedido inicial contemplou expressamente a condenação do SICOOB ao ressarcimento dos valores indevidamente pagos.

Rejeita-se a alegação de nulidade das notificações e de fraude na comunicação do endosso por configurarem inovação recursal e por ausência de comprovação.

Estabelece-se que, em se tratando de responsabilidade extracontratual entre o autor e a instituição financeira, os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária desde o efetivo prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O endosso translativo de duplicata transfere a titularidade do crédito ao endossatário, tornando ineficaz posterior cessão do mesmo título oferecido como garantia em contrato de mútuo.

A exclusão de litisconsorte deve ser impugnada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão.

A cobrança de título por quem não detém sua titularidade configura enriquecimento sem causa e impõe a restituição dos valores recebidos.

Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária desde o prejuízo efetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 166, II, 884 e 885; CPC, arts. 1.015, VII, e 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0000649-37.2015.8.08.0067, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 15.03.2021; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; TJDFT, APC nº 2017.01.1.009417-0, Rel. Des. José Divino de Oliveira, j. 19.04.2017.

Por todo
exposto
,

conheço
e dou provimento ao recurso
para
sanar o vício material na publicação do acórdão embargado, nos termos da fundamentação e transcrição acima.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.